Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001944-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

AGRAVADO(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA (CHEQUE) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI N. 14.905/24 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO –

INCIDÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART.406 E SEUS PARÁGRAFOS DO CC/2002 A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA REGRA – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Exegese da norma do inciso I do art.505 do CPC/15 e da orientação paradigma do Tema 176 do STJ, tendo a sentença sob cumprimento – que constituiu o crédito monitório em executivo judicial – sido prolatada anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, quando não havia definição, pela legislação de regência, sobre a taxa de juros de mora e o índice de correção monetária sobre o débito judicial – imperioso que os juros de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, definidos em decisão anterior, incidam até
29/09/2024 – véspera da entrada em vigor da citada Lei – e, a partir de 30/09/2024 – data do início de sua vigência – os créditos exequendos passem a ser indexados e acrescidos de juros sob os critérios estabelecidos na nova redação do art.406 do CC/2002, sem que se possa falar em violação à coisa julgada.

2.
Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

AGRAVADO(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
executado

ALEXANDRE AUGUSTIN
contra a decisão proferida no cumprimento da sentença da
Ação Monitória
n. 0016275-13.2015.8.11.0003 ajuizada por
RODOLFO PAULO SCHLATTER
, a qual
(i)
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado agravante em face do
decisum
anterior que havia homologado os cálculos do valor exequendo apontado pelos credores – por compreender que a aplicação do INPC e juros de mora foi reconhecida pelo TJ/MT no julgamento do Agravo de Instrumento n 1009125-89.2023.8.11.0000 em 25/05/2023, já transitado em julgado – e, por consequência,
(ii)
deferiu a penhora no rosto dos autos da Execução n. 0010440-10.20168.11.0003,
(iii)
condicionando o deferimento do pedido de penhora
on line
ao recolhimento da taxa para a utilização do sistema, com a conclusão dos autos na pasta própria.

Narra o recorrente que os causídicos apelados manejaram o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em 31/01/2023, requerendo o pagamento de R$398.911,95.

Anota que após exaustiva discussão processual, se levou ao juízo de origem a nova orientação do STJ que estipulou a taxa SELIC como índice oficial para correção de dívidas e indenizações, substituindo o modelo tradicional – decisão ratificada com a promulgação da Lei n. 14.905/2024, que alterou o Código Civil – pelo que o executado apresentou, com base nesta nova normativa, o valor que entendia como devido.

Registra que, conclusos os autos, sobreveio decisão,

na qual se reconheceu que (a) a matéria impugnativa deveria ter sido apresentada no prazo legal para a impugnação ao cumprimento de sentença, encontrando-se preclusa; e (b) mesmo que assim não fosse, não poderia o entendimento retroagir a situações já consolidadas, pelo que homologou os cálculos dos advogados exequentes.

Relata que, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Inconformado, sustenta que não há se falar em preclusão pela ausência de postulação da tese defensiva em questão na impugnação ao cumprimento de sentença, protocolizada em 31/01/2023, quando o que se pretende é a readequação do cálculo de evolução (ou correção) da dívida, a partir do novo entendimento do STJ a partir do advento da Lei 14.905/2024.

Assevera que, de acordo com o aludido entendimento das Cortes Superiores, a partir da recente Lei n. 14.905/2024, o art. 406 do CC/2002 deve ser obrigatoriamente interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros aplicável às dívidas de natureza civil.

Argumenta que, de igual modo, não há preclusão quanto ao erro de cálculo decorrente da não aplicação da nova orientação legal e jurisprudencial, podendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, na forma do art. 494, I, do CPC/15.

Propala que, na sua nova redação, o art. 406 do CC/2002 é explícito ao assentar que,
“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão do pedido de penhora
on line
pendente de análise na origem.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada a fim
afastar a preclusão consumativa e determinar a correta aplicação do art. 406 do CC/2002, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, de modo a afastar a homologação dos cálculos dos advogados recorridos e ordenar a apresentação de novos sejam feitos aplicando a taxa SELIC.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 266256792, tão somente para limitar a penhora deferida na origem até o valor apontado pelo executado agravante como incontroverso, até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 266664289, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, imperioso inicialmente destacar que
o precedente
REsp 1.795.982/SP
invocado pelo agravante, não se amolda a nenhum dos paradigmas específicos relacionados nos incisos do art.927 do CPC/15, cujas teses são de observância compulsória.

Por outro lado, não se pode olvidar que a sentença sob cumprimento impôs que o valor da condenação – que serve de base de cálculo para o valor dos honorários de sucumbência exequendos – seria acrescido
“juros de mora
legais
”
.

E, nesse ponto, a sentença foi mantida pelo aresto que apreciou o recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Ante o advento da Lei n. 14.905/2024, de 28/06/2024, além de alterar a redação do
caput
do art. 406 do CC/2002, nele incluiu três parágrafos, com a seguinte redação:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§1º.
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§2º. A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§3º. Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Dessa feita, a partir do momento que o legislador cria o parâmetro adequado – é esse o padrão deve prevalecer dali em diante, observada as regras de direito intertemporal.

Nesse viés, apesar de prevalecer na jurisprudência a orientação no sentido da irretroatividade da nova redação do art.406 do CC/2002 trazida pela Lei n. 14.905/2024, a calibragem mais adequada a incidir no caso ao regramento intertemporal vem da lição de
Davi Marques de Araújo
. Vejamos:

“[...]

Em suma, aplica-se indistintamente a taxa de juros vigente desde quando houve a constituição da mora e, havendo alteração legal antes da satisfação da obrigação inadimplida, a nova taxa aos meses subsequentes. Isto não implica retroatividade (aplicação da nova taxa aos meses anteriores), ou ultratividade (aplicação da taxa anterior até o fim da relação jurídica).

Uma consequência àqueles que consideravam, antes da lei 14.905/24, que os juros corretos eram fixados na taxa de um por cento ao mês, é a possibilidade de ainda aplicá-la (até por coerência argumentativa) desde a constituição da mora até o início da vigência da nova lei, em 01/09/24; e, só a partir daí, a Selic. A possibilidade se aplica a processos em curso, sentenciados, ou não, e mesmo com trânsito em julgado.

Desse modo, é possível a coexistência de duas taxas diferentes aplicadas ao mesmo processo, como também ocorreu quando o CC/02 entrou em vigor. Isto já ocorria e nem de longe significa insegurança jurídica propriamente, mas tão somente um aumento da complexidade de cálculos, tarefa que se torna um pouco mais árdua ao se considerar que, com a Selic, deve ser deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC).

[...]

Não basta, entretanto, demarcar o início da mora. Os juros configuram uma obrigação de trato sucessivo (de execução continuada), periodicamente renovada. Surgem periodicamente juros moratórios enquanto se mantêm o inadimplemento. Logo, considera-se a taxa da norma vigente ao tempo de cada prestação (mês a mês), e não apenas um único marco da norma vigente quando houve a constituição em mora (mês inicial).

[...]

O que não é possível é aplicar uma nova taxa de juros (lei 14.905/24) a fatos já consolidados anteriormente (= vencidos, ainda que não pagos), sob a égide de leis anteriores, o que implicaria indevida retroatividade. Nem tampouco se admite manter aos juros vincendos uma taxa já superada pela superveniência de uma nova lei (como a lei 14.905/24), isto é, que ocorra ultratividade.
” (
in

Alterações no CC com a vigência da nova lei 14.905/24: A taxa de juros Selic se aplica em todos processos em curso?
MIGALHAS. publ. em 25/09/2024, Disponível em:

https://www.migalhas.com.br/depeso/415889/alteracoes-no-cc-com-vigencia-da-nova-lei-14-905-24-taxa-selic
)

Nesse contexto, os cálculos devem ser refeitos de modo a considerar os juros de mora de 1% ao mês, além de correção monetária pelo INPC até 29/09/2024 – véspera da entrada em vigor da citada Lei – e, a partir de 30/09/2024 – data do início de sua vigência – os créditos exequendos passem a ser indexados sob os novos critérios, sem que se possa falar em violação à coisa julgada.

Tal lógica encontra amparo na tese repetitiva do Tema 176 do STJ, segundo o qual
“tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC,
conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada
.”

Portanto, os parâmetros de contabilização dos juros e correção monetária fixados por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumentos n. 1009125-89.2023.8.11.0000
serão considerados até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/2024, incidindo, depois disso, os novos parâmetros de tais consectários estabelecidos pela nova redação do art.406 do CC/2002 e de seus parágrafos, sem que haja violação a qualquer coisa julgada por aplicação analógica da regra do inciso I do art.505 do CPC/15, por se tratarem de encargos de trato continuado, que se renovam mensalmente.
Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do Embargante, sustentando a existência de omissão e contradição quanto aos critérios aplicáveis de correção monetária e juros moratórios. O Embargante invoca a Lei n. 14.905/2024, que determina a aplicação da Taxa SELIC, excluindo outros índices para atualização monetária e juros de mora, conforme alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Requer o acolhimento dos embargos para que sejam aplicados os critérios de atualização monetária e juros de mora nos termos da nova legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios; e (ii) determinar se a natureza de ordem pública da matéria permite a aplicação automática da nova legislação, mesmo após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios para a Taxa SELIC, resta caracterizada, uma vez que o acórdão aplicou índices diversos, desconsiderando a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

A Lei nº 14.905/2024 tem natureza de ordem pública e, portanto, deve ser aplicada de forma imediata, mesmo em processos já transitados em julgado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação de normas de ordem pública em matéria de atualização monetária e juros de mora.

A correção monetária e os juros de mora, sendo matéria de ordem pública, não se sujeitam à coisa julgada material, devendo ser corrigidos para observar a nova redação da lei, com a Taxa SELIC incidindo como índice único desde a data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, reformando parcialmente o acórdão para fixar a correção monetária pelo IPCA desde a publicação da sentença e os juros de mora pela Taxa SELIC desde a data do evento danoso, conforme Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

A Lei nº 14.905/2024, ao estabelecer a Taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, tem aplicação imediata e prevalece sobre índices anteriormente aplicados, por se tratar de norma de ordem pública.

A correção monetária e os juros de mora, como matérias de ordem pública, não se sujeitam à coisa julgada material, devendo ser ajustados aos novos critérios legais estabelecidos pela legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (redação pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada nos autos.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0000.24.362976-3/003, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024)

No caso, analisando os cálculos apresentados pelos causídicos exequentes e que alcançaram R$585.638,53, é possível constatar que o referido valor foi apurado a partir do cômputo de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até
janeiro de 2025
, quando a nova redação do art.406 do CC/2002, dada pela Lei n. 14.905/2024 já contava com quase quatro meses de vigência.

Com isso, deve o credor apresentar nova memória atualizada do crédito condenatório para que, a partir da entrada em vigor da
Lei n. 14.905/2024, o valor devido passe a ser indexado nos termos da nova redação do
caput
e dos parágrafos do art.406 do CC/2002.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para determinar que os exequentes apresentem nova memória atualizada do crédito exequendo, para que a partir do dia 30/09/2024 – data de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 – o débito exequendo seja atualizado de acordo com a nova redação do
caput
e dos parágrafos do art.406 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025